Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751460-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLMIR ZARO D E S P A C H O Recebo a petição de ID 60054463, apresentada pelo agravante DISTRITO FEDERAL, como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o agravado VOLMIR ZARO, ora embargado, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora